Tribunal: CARF
Processo: 11020.720486/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11020.720486/2009­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.613 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2003
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720486/2009-21
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­36.418, da 3a Turma
da DRJ/RJ1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório 481 ­ DRF/CXL (FL 189), que homologou
parcialmente, a compensação pleiteada através de PER/DCOMP.
Transcrevo, a seguir, parcialmente o relatório constante do referido acórdão:
Para uma melhor compreensão do motivo que deu causa ao
reconhecimento parcial do direito creditório, uma vez que não foi
considerado como pagamento, a compensação em Dcomp das estimativas de
IRPJ e CSLL, do PA junho/2003, se faz necessário uma síntese do processo
n°.13016.000087/2003­49.
Com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e CSLL, do
ano­calendário de 2002, o interessado pleiteou, através de Dcomps
(compensações no total de R$339.794,70), o reconhecimento de direito
creditório, que conforme pedidos, cópias às fls. 265/26 . 8 e 276/277,
totalizavam R$312.868,36.
A autoridade administrativa através do Despacho Decisório 254
DRF/CXL (fls.333), reconheceu um crédito de R$280.319,70, sendo
R$161.840,76 relativo ao saldo de IRPJ e R$118.478,90 relativo ao saldo de
CSLL, homologando as compensações efetuadas até o limite do crédito
reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para liquidar os débitos de IRPJ
e CSLL, do PA junho/2003, nos valores de R$15.837,77 (fls.179) e
R$9.121,32 (fls.180), respectivamente, conforme selê da consulta ao sistema
Profisc às fls. 176/180.
Inconformado com a decisão da autoridade a quo, o interessado
ingressou com manifestação de inconformidade.
A DRJ/Porto Alegre/RS, conforme Acórdão 10­18.793, de 26.03.2009,
cópia extraída do sistema Decisões às fls.332/338, manteve integralmente o
Despacho Decisório 254 DRF/CXL.
Irresignado, o interessado apresentou recurso voluntário (cópias às
fls.193/208) estando o processo, atualmente, localizado no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ­ CARF (Comprot, às fls. 331).
Assim, a autoridade a quo, ao proferir o Despacho Decisório n°481 —
DRF/CXL, de 07.07.2009, fls.189/191, deixou de considerar como
pagamento, na apuração do saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano­
calendário 2003, o valor relativo às estimativas cujas compensações não
foram homologadas no processo 13016.000087/2003­49.
Na manifestação de inconformidade (f1s.246/251), de 14/08/2009, síntese,
alega, que:
a) Em relação à exigência apontada na Carta de Cobrança
n°083/2009/ARF/Sorac/BGS (relativa às compensações não homologadas no
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.720486/2009­21
Acórdão n.o 1001­001.613
S1­C0T1
Fl. 3

3
Despacho Decisório n°481 ­ DRF/CXL, f1s.189/191), o interessado aduz que teve
ciência da referida Carta em 15.07.2009, data em que já houvera ocorrido a extinção
do crédito tributário por decadência (nos moldes do art. 150, §4 °., do CTN). Isso
porque o fato gerador, relativo ao saldo negativo de IRPJ e CSLL, que deu origem
ao crédito, ocorreu em 31.12.2003;
b) A decadência também se consumou nos moldes do art.173 do CTN;
c) A exigência tributária é nula, por ocorrência de vício formal, dada a
inobservância dos arts. 90. e 10 do Decreto n°.70.235;
d) O saldo devedor que deu origem à Carta de Cobrança
n°083/2009/ARF/Sorac/BGS no montante de R$27.319,07 (R$4.291,89 +
R$21.972,18 + R$1.055,00) resulta das diferenças "equivocadamente" apuradas pelo
fisco em relação aos saldos negativos apurados no ano­calendário 2003. Isso porque,
deixou de considerar como pagamento, as compensações dos débitos de IRPJ e
CSLL (acrescidos da taxa Selic), relativas ao período de apuração de junho/2003,
nos valores de 11$15.837,77 e R$9.121,32, respectivamente;
e) Referidas compensações tiveram como origem os saldos negativos de IRPJ
e CSLL do ano­calendário 2002, constantes do processo n°.13016.000087/2003­49,
que através da Carta de Cobrança n°.043/2008/ARF/SORAC, de 14.05.2008,
relaciona as diferenças de 11$15.837,77 (IRPJ) e R$9.121,32 (CSLL), que ora estão
sendo novamente exigidos.
Por fim requer seja recalculado os saldos negativos de IRPJ e CSLL e, por
conseqüência, referendadas as compensações efetuadas pelo interessado.
Nesta Turma, foram acostados documentos de fls. 329/338.
Cientificada em 13/05/2008 (fl 360), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 08/06/2008 (fl 362).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em síntese, a recorrente argumenta que:
1.2 ­ Ora, mesmo que a exigência se reporte à cobrança de crédito tributário já
constituído, originados de débitos declarados, impõe­se lembrar que a não
homologação
das
compensações
efetuadas
pela
Recorrente
decorre,
EXCLUSIVAMENTE, da glosa IRREGULAR dos valores correspondentes às
deduções do imposto a título de incentivo fiscal do FINOR, objeto das DIPJs dos
anos­calendário de 1997 à 2002, onde constam os saldos negativos do imposto que o
órgão fiscal pretende suprimi­los mediante glosa do incentivo FINOR, conforme se
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
verifica nos atos de (1) Manifestação de Inconformidade, (2) Manifestação sobre
Informação DRF/CXL/Gabinete e (3) Recurso Voluntário, documentos ora anexados
sob n.Os 01 a 03, os quais se reportam ao processo n.° 13016.000087/2003­49,
vinculado ao processo ora atacado, e ainda pendente de julgamento no CARF, razão
pela qual, o presente processo não deve prosperar.
1.3 ­ Atente­se, por pertinente que os créditos utilizados para compensação
dos débitos declarados, objeto da presente demanda, derivam dos saldos negativos
de IRPJ e CSLL do ano calendário 2003, os quais, por sua vez, se originaram de
saldos negativos de IRPJ e CSLL, do ano calendário 2002.
Observa­se que, na própria ementa do acórdão epigrafado, consta que:
Acordam os membros desta Terceira Turma, nos termos do Relatório e"do
Votos anexos:
a) por unanimidade de votos, rejeitar. as preliminares de nulidade e de
decadência;
b) por maioria de votos (vencida, no mérito, a relatora Úrsula Batista de
Souza, o julgador Luis Mario Monteiro Teixeira foi designado para redigir o voto
vencedor), manter o Despacho Decisório recorrido (fls.189/191).
Dê­se ciência e intime­se para pagamento dos débitos cuja compensação não
restou homologada, ressalvando­se o direito de recurso voluntário à segunda
instancia administrativa, no prazo e na forma da lei.
À DRF/Caxias do Sul­Seort (RS), para ciência ao interessado e demais
providências necessárias ao cumprimento deste ato decisório, em especial as
relacionadas à vinculação entre processo e o de n° 13016 .000087/2003­49, ora no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais­CARF (fls.331). (grifei)
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ, conforme acima, no âmbito dos processos citados, o crédito relativo a estas
compensações deve compor o saldo negativo daquele ano­calendário. Isto porque, de uma
eventual não homologação das compensações destes débitos de estimativas, resultará a
cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais
compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano­calendário do débito, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, o que foi o
caso.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3
de dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano­calendário. Não é passível de cobrança a
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.720486/2009­21
Acórdão n.o 1001­001.613
S1­C0T1
Fl. 4

5
estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve­se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto
de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo
negativo utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito,
tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
O Despacho Decisório (fl 11), homologou compensação dos débitos objetos
das declarações de compensação constantes dos autos às fls. 17/24, 29/32, 41/44, 49/52, 53/56,
65/72, 77/80, 85/88, 93/96 e 97/100, destes autos, até o limite do crédito especificado no
parágrafo acima, no valor total de R$ 268.088,28, sendo R$ 168.843,07. referente ao. IRPJ,e
R$_99.245,21, referente à CSLL, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial Selic,
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
conforme abaixo demonstrado, de acordo com o artigo 72, § 1% IV, da Instrução Normativa
SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
Assim, o valor em litígio é de R$24.959,09 (Estimativa de IRPJ R$15.837,77
+ Estimativa de CSLL R$9.121,32), conforme fl 346.
Assim sendo, deve ser recomposto o saldo negativo de IRPJ e CSLL no valor
das parcelas não homologadas, conforme acima descrito.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital